Tribunal: STF
Processo: RE 94593
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-09-10
Data de publicação: 1981-09-10

Ementa:
AÇÃO MOVIDA POR SINDICATO DE EMPREGADOS. CONTRA O EMPREGADOR.
OBJETIVANDO A COBRANÇA DE PERCENTAGEM FIXADA A SEU FAVOR EM DISSIDIO
COLETIVO MOVIDO POR SEUS ASSOCIADOS.
TRATANDO-SE DE LIDE ESTABELECIDA ENTRE ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO,
OBJETIVANDO DIREITO PRÓPRIO QUE SOMENTE INDIRETAMENTE DECORRE DE
RELAÇÕES DE TRABALHO, INEXISTINDO QUALQUER VINCULO EMPREGATICIO
ENTRE DEMANDANTE E DEMANDADO, NÃO E A JUSTIÇA DO TRABALHO COMPETENTE
PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO, JA QUE A SUA COMPETÊNCIA E LIMITADA
PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO PODENDO SER PRORROGADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.